Tribunal: STF
Processo: ADI 330
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-02
Data de publicação: 1990-08-02

Ementa:
EMENTA:     -     CONSTITUCIONAL.     AÇÃO     DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  CONSTITUIÇÃO DO ESTADO  DO RIO GRANDE DO SUL,
ARTIGOS  256 e 257.  COMPETÊNCIA  NUCLEAR DA UNIÃO: C.F., ARTIGOS 21,
XXIII, "a", "b" e "c"; 22, XXVI; 177, V, par. 2.; 225, par. 6..
          I.  -  Deferimento da  suspensão  cautelar do  art.  257 da
Constituição  do  Estado do  Rio  Grande  do Sul  e  indeferimento da
cautelar relativamente ao  art. 256.
          II.  -  Voto vencido  do  Relator no  sentido  da suspensão
cautelar  também do  art. 256, dado  que e  relevante o fundamento da
ação direta, no sentido de que os dispositivos da Constituição gaucha
- artigos 256 e 257 -  ofendem a competência nuclear da União.
          III. - Cautelar deferida, em parte.::